Tribunal: TJSP
Processo: 1027924-92.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO OU CORRETAGEM. Demanda julgada procedente. CERCEAMENTO DE DEFESA. Acolhimento. Artigos 369 e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Fatos controvertidos. Requerimento de provas realizado e reiterado pela ré. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de apreciação. Julgamento antecipado da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO OU CORRETAGEM. Demanda julgada procedente. CERCEAMENTO DE DEFESA. Acolhimento. Artigos 369 e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Fatos controvertidos. Requerimento de provas realizado e reiterado pela ré. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de apreciação. Julgamento antecipado da lide que, na hipótese, se revela prematuro. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, com determinação.